Tribunal: TJDFT
Processo: 0721201-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721201-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO ELIAS ABRAO, AGUEDA LUCIA DE MEDEIROS ABRAO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 59478325) com pedido de tutela recursal interposto por FRANCISCO ELIAS ABRÃO e AGUEDA LÚCIA DE MEDEIROS ABRÃO contra a decisão ID de origem 192452501, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0715485-63.2019.8.07.0001, movida por ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB e BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (execução de honorários advocatícios) proposto por ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB em desfavor de FRANCISCO ELIAS ABRAO e AGUEDA LUCIA DE MEDEIROS ABRAO, no valor de R$ 1.937.557,92. Os executados apresentaram a exceção de pré-executividade (ID de origem 114511589), alegando vício na representação dos excipientes, uma vez que a ação foi ajuizada e conduzida por advogado que não possuía capacidade postulatória, cujos supostos poderes foram conferidos por terceiro outorgante que, por sua vez, que não detinha poderes para constituir advogado, razão por que pugna pela invalidade do processo. Aduz que apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando a ilegitimidade das partes em razão de nulidade absoluta, diante do alegado vício na representação dos impugnantes. Sustentam que jamais assinaram procuração e que sequer conferiram poderes a terceiro para constituir e nomear advogado, apontando divergência entre dados e os documentos apresentados, afirmando que desconhecem a pessoa do advogado constituído, e que a suposta outorga de poderes é ilegítima, o que invalida o processo como um todo. Os credores, em réplica (ID de origem 117016204), refutaram a exceção e a impugnação com os mesmos argumentos e, no mérito, pugnaram pelo não cabimento da exceção, sob o argumento de que o processo tramitou por várias instâncias e que a suposta irregularidade jamais foi arguida. Ao final, pleiteiam pelo prosseguimento do feito executório. O douto Juízo agravado, diante das alegações trazidas, determinou a intimação do advogado Nelson Buganza Junior, bem como de Ronaldo Graciozo Oliveira, para prestarem os esclarecimentos, porém, apenas o advogado Nelson se manifestou nos autos (ID de origem 176522596), narrando que propôs a ação com os documentos fornecidos pelas partes, por meio de Ronaldo, e que os executados/agravantes tinham plena ciência de que a ação seria proposta. Juntou documentos. A decisão ID de origem 194416107, ora agravada, rejeitou a impugnação nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, entendo que não prospera a exceção e a impugnação ao cumprimento de sentença apresentados, não havendo dúvida de que houve, ao contrário do sustentado pela parte devedora, a sua correta representação no processo de conhecimento, não existindo, assim, mácula na constituição e desenvolvimento do processo, estando o título objeto deste cumprimento de sentença dotado de certeza, liquidez, exigibilidade e exequibilidade. Em razão da ausência de pagamento, é o caso de incidência da multa e dos honorários advocatícios, conforme previsto no Código de Processo Civil. Fica intimada a parte exequente a trazer planilha atualizada do débito, indicando qual medida deseja, no prazo de 15 (quinze) dias.” Os executados opuseram de embargos de declaração (ID de origem 193545351) que foram contrarrazoados (ID de origem 195095232). A decisão ID de origem 195320738 rejeitou os embargos. Inconformados, os executados interpuseram o presente agravo de instrumento, com o devido preparo (ID 59478327) e com pedido de “efeito suspensivo” para sustar o curso do processo de cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso, e, no mérito, pugnando pela reforma da decisão agravada de modo a acolher a exceção de pré-executividade e/ou a impugnação, para que seja reconhecida a ilegitimidade de parte dos devedores/agravantes, determinando-se a extinção do cumprimento de sentença. Em consulta aos autos na origem, verifica-se que, até o presente momento, não houve reconsideração da decisão ora agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam o deferimento do instituto no caso em apreço. Sobreleva registrar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela pedido de antecipação de tutela, pois não objetiva sobrestar os efeitos da decisão recorrida, mas, sim, alterar a decisão agravada. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como antecipação de tutela recursal. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições que, no caso em apreço, cuida da possibilidade de extinção do procedimento de cumprimento de sentença por ilegitimidade de parte passiva, em razão de alegado vício na representação processual. No confronto entre as manifestações constantes nos autos de origem e os documentos ali juntados, os executados/agravantes levantaram a tese da nulidade absoluta por vício na representação, baseando-se na argumentação de que o advogado que conduziu a ação principal não possuía capacidade postulatória para atuar em seu nome, porquanto fora nomeado por terceiro que não podia outorgar poderes para outro advogado. Paralelamente, os agravantes arguem que o processo originário teria tramitado por juízo incompetente e a inicial seria inepta. Pela leitura do documento de ID de origem 176522606, infere-se que, em 07/08/2018, os agravantes/executados nomearam como procurador o sr. Ronaldo Graciozo Oliveira, que posteriormente transferiu os poderes para o advogado Nelson Buganza Junior, que, por sua vez, veio propor a ação perante o douto Juízo agravado. Convém pontuar, como bem observou o douto julgador, que, mesmo não tendo sido anexado o instrumento de mandato à inicial, tal fato não afasta a legitimidade da atuação do advogado Nelson Buganza Junior que, baseando-se na idoneidade dos dados constantes na procuração dotada de fé pública, ajuizou a ação originária, mormente pelo teor do documento ID de origem 176522603 que, em tese, derruba a alegação dos agravantes de que não conheciam aquele advogado, porquanto a cessão de direitos supra mencionada expressa uma tratativa entre as partes. Vale destacar, também, o fato de o processo originário ter fluído por anos sem que, em momento algum, a suposta irregularidade de representação processual fosse apontada, da forma como se percebe agora com as alegações dos agravantes, lembrando, pela análise preliminar e sumária dos autos na origem, que o processo passou por diversas instâncias, com análise dos requisitos necessários à consolidação da ação em juízo. O fato que chama a atenção é que, curiosamente apenas na fase da execução dos honorários, os agravantes vieram arguir a suposta irregularidade. A demanda reclama análise detida das argumentações de todos os envolvidos, o que, por cautela, pressupõe formação de acervo probatório condizente aos fatos narrados, a fim de sanar a dúvida posta em Juízo. Nestes termos, e por respeito ao princípio da não supressão de instância, eventual arguição de dano ou lesão às partes envolvidas deve ser levada a conhecimento do juízo natural e em instância própria, assegurando a regular apuração do quanto for alegado pelos agravantes, caso assim entendam. Em outros termos, havendo necessidade de se averiguar inapropriada conduta do(s) mandatário(s), o que ensejou o ajuizamento do cumprimento de sentença, os agravantes, caso queiram, deverão manejar o procedimento adequado em cuja senda serão debatidas as teses da inépcia da inicial, da incompetência e de apuração de eventuais prejuízos aos executados/recorrentes. Nesses termos, dada a precariedade de elementos a robustecer a tese inicial dos agravantes, e por se tratar de recurso em fase de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito dos agravantes. Sob esse enfoque, não há como acolher as razões expendidas pelos agravantes por não se revelarem, em tese, verossimilhantes, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o que impende afirmar que, na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso, os requisitos legais do art. 300, do CPC não estão presentes, carecendo os recorrentes da probabilidade do direito invocado, já que os documentos juntados aos autos não induzem à conclusão, em princípio, de que houve irregularidade na representação processual. Por fim, não estando presente o requisito ‘probabilidade do direito’, fica dispensada a análise do requisito ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Ante o exposto, aplicando o princípio da fungibilidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para manter na íntegra a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o credor/agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, DF, RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator